Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-25.2025.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000886-25.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GEOVANE CERQUEIRA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): DEBORA BRITO DOS SANTOS, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, BRENA AMORIM COSTA, MIRELLA APARECIDA RAMOS SANTA BARBARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MOTIVO TORPE. COBRANÇA DE DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EMENDATIO LIBELLI. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Carlos Antonio Caetano Venas Júnior, Gabriel Nascimento Cruz e Geovane Cerqueira da Silva contra decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, os recorrentes invadiram a residência da vítima, armados com armas de fogo e facas, executando-a no interior do banheiro da casa em razão de suposta dívida vinculada ao tráfico de entorpecentes. As Defesas pleitearam a impronúncia por insuficiência probatória, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva de um dos acusados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se houve indevida mutatio libelli na substituição da qualificadora de motivo fútil por motivo torpe; (iii) determinar se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iv) verificar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem exame aprofundado do mérito. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame de Necropsia e pelo Laudo Pericial de Local de Crime, os quais evidenciam que a vítima sofreu múltiplas lesões letais causadas por disparos de arma de fogo e golpe de faca. Os depoimentos judiciais das testemunhas presenciais e dos policiais responsáveis pela investigação revelam indícios suficientes de autoria, indicando que os recorrentes ingressaram armados na residência da vítima e executaram o ofendido em contexto de cobrança relacionada ao tráfico de drogas. O reconhecimento realizado por testemunha ocular não constitui prova exclusivamente de ouvir dizer, pois decorre de percepção direta dos fatos imediatamente anteriores à execução da vítima. A substituição da qualificadora de motivo fútil por motivo torpe configura hipótese de emendatio libelli, e não de mutatio libelli, porque não houve inclusão de fatos novos na imputação, mas apenas adequação jurídica da capitulação aos fatos narrados na denúncia. A motivação relacionada à cobrança de dívida oriunda do tráfico de entorpecentes evidencia desprezo à vida humana e justifica, em tese, a incidência da qualificadora do motivo torpe. Os elementos colhidos na instrução indicam que a vítima foi surpreendida dentro da própria residência por grupo armado, circunstância apta a sustentar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos, da suposta atuação organizada dos agentes e do contexto de violência associado ao tráfico de drogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação. 2. O reconhecimento realizado por testemunha presencial constitui elemento idôneo para fundamentar a pronúncia. 3. A alteração da qualificadora de motivo fútil para motivo torpe, sem modificação dos fatos narrados na denúncia, configura emendatio libelli. 4. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 5. A invasão armada da residência da vítima e a execução em contexto de surpresa autorizam, em tese, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”. CP, art. 121, §2º, incisos I e IV. CPP, arts. 319, 383 e 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 741848/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, HC 296.167/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; STJ, AgRg no AREsp 922.039/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.08.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 8000886-25.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana/BA, sendo recorrentes GEOVANE CERQUEIRA DA SILVA, CARLOS ANTÔNIO CAETANO VENAS JÚNIOR e GABRIEL NASCIMENTO CRUZ, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.